Tribunal: STF
Processo: RHC 143055
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ÁLIBI FAVORÁVEL AO RÉU. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Para verificar a alegada falta de apreciação de álibi favorável ao paciente, far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas, o que não é recomendável na via do habeas corpus. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.